Tribunal: TJMT
Processo: 1037746-07.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037746-07.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), RENAN CARLOS NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 043.061.461-62 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA PARA SAQUE INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO NA FUNÇÃO CRÉDITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REQUALIFICAÇÃO PARA MÚTUO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI No 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar a natureza de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), requalificar a contratação como mútuo bancário consignado, determinar a restituição simples dos valores descontados a título de pagamento mínimo de fatura, com aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado, e condenar a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O recurso sustenta a regularidade da contratação, a impossibilidade de conversão da modalidade, a inexistência de valores a restituir e requer a aplicação da Taxa Selic, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil, com redação da Lei no 14.905/2024, bem como a redução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a contratação de cartão de crédito consignado com RMC, utilizada apenas para saque inicial, configura vício de consentimento; (
ii
) estabelecer se é cabível a requalificação do ajuste para mútuo consignado com aplicação das taxas médias de mercado; (
iii
) determinar se a restituição deve ocorrer na forma simples, nos limites da
devolutividade
recursal; e (
iv
) fixar os critérios de correção monetária e juros moratórios após a vigência da Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor, especialmente os
arts
. 6o, III, 39, 46, 47 e 51, bem como os princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

4.
Constatada a utilização exclusiva da função saque, sem comprovação de compras, envio regular de faturas ou uso típico da modalidade crédito rotativo, a operação aproxima-se substancialmente de mútuo consignado, evidenciando descompasso entre a forma contratual e a realidade fática.

5.
A ausência de informação clara e adequada acerca da natureza rotativa da dívida, da inexistência de prazo certo para quitação e da incidência de encargos próprios da modalidade caracteriza vício de consentimento, nos termos do art. 6o, III, do CDC e do art. 138 do Código Civil.

6.
A requalificação do contrato para mútuo consignado, com aplicação das taxas médias divulgadas pelo Banco Central, restabelece o equilíbrio contratual e observa precedentes da Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT.

7.
Inexistindo recurso da parte autora quanto à repetição em dobro, mantém-se a restituição simples, em respeito aos limites da
devolutividade
recursal e à vedação da reformatio in pejus.

8.
A conversão determinada possui natureza declaratória e reparatória, destinada ao recálculo da dívida e apuração de eventual excesso, sendo desnecessária a demonstração de margem consignável disponível.

9.
A correção monetária deve incidir pelo IPCA desde cada desconto indevido, e os juros moratórios fluem a partir da
citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, aplicando-se, após a vigência da Lei no 14.905/2024, a sistemática do art. 406, §1o, do Código Civil, com utilização da Taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC, sem informação clara sobre sua natureza rotativa e com utilização exclusiva da função saque, configura vício de consentimento e autoriza a requalificação para mútuo consignado com aplicação da taxa média de mercado. 2. A restituição do indébito deve observar os limites da
devolutividade
recursal, sendo mantida na forma simples quando ausente impugnação da parte autora. 3. Após a vigência da Lei no 14.905/2024, os juros legais observam a sistemática do art. 406, §1o, do Código Civil, com aplicação da Taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 3o, 6o, III, IV e V, 39, V, 42, parágrafo único, 46, 47, 51, IV e §1o, III, 54; CC,
arts
. 138, 405, 406, §1o, 421 e 422; CPC, art. 85, §2o; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 43; TJMT, Apelação no 1001715-97.2025.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 09.02.2026; TJMT, Apelação no 1002018-05.2025.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.07.2025; TJMT, Apelação no 1040605-59.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito Alex Nunes de Figueiredo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
RENAN CARLOS NUNES DE OLIVEIRA
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (Id. 345364894), o apelante
sustenta, em síntese, que houve regular contratação de cartão de crédito consignado em 12/09/2019, com autorização expressa para constituição de reserva de margem consignável e para realização de saques, afirmando que o contrato foi celebrado de forma clara e objetiva, tendo o apelado utilizado o cartão para saque inicial, cujo valor foi disponibilizado em conta bancária de sua titularidade, bem como para outras operações.

Alega que não houve abusividade nas cobranças, pois apenas se procedia ao desconto do valor mínimo da fatura, nos termos contratuais, cabendo ao consumidor efetuar pagamentos complementares para evitar a incidência de encargos, o que não teria ocorrido por opção do próprio apelado. Defende a validade da contratação e a impossibilidade de cancelamento ou requalificação da avença, sob pena de enriquecimento ilícito do autor.

Sustenta o descabimento da restituição de valores, ao argumento de que restou comprovada a efetiva contratação e utilização do cartão de crédito, bem como o recebimento dos valores disponibilizados
, e i
nsurge-se contra a conversão do contrato em empréstimo consignado, afirmando que tal medida depende da existência de margem consignável disponível, requerendo, subsidiariamente, que eventual determinação de conversão fique condicionada à comprovação de margem livre.

No tocante aos consectários da condenação, pugna pela aplicação da Taxa SELIC como parâmetro para juros e correção monetária, à luz
do art. 406, §1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, bem como da orientação firmada no REsp no 1.795.982/SP, especialmente por se tratar de condenação posterior a 30/08/2024. Por fim, requer a reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade e sustentando a simplicidade da matéria, a justificar a redução da verba fixada.

Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, ou, subsidiariamente, para adequar os critérios de atualização da condenação e revisar a fixação dos honorários.

Conforme certidão constante dos autos
na origem
(Id. 45293016 – Expedientes), o apelado foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões, tendo o prazo transcorrido sem manifestação.

R
ecurso tempestivo e prepar
ad
o (Id.

345364895
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida nos autos da

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
RENAN CARLOS
NUNES DE OLIVEIRA
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, em síntese, afastar a natureza de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), requalificar a contratação como mútuo bancário consignado, determinar a restituição simples dos valores pagos a título de “
pagamento mínimo de fatura
”, com aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado, e fixar honorários advocatícios.

Inicialmente, impende contextualizar que o autor, servidor público estadual
(Id. 345364396)
, afirmou ter buscado a instituição financeira com o intuito de contratar empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado, vindo, todavia, a sofrer descontos mensais sob a rubrica “C
artão de Crédito
” entre outubro de 2019 e setembro de 2022, conforme planilha de descontos acostada aos autos (Id. 345364398), totalizando 36
(trinta e seis)
parcelas.

A sentença reconheceu que a estrutura contratual adotada — cartão de crédito consignado com desconto mínimo em folha — não foi adequadamente esclarecida ao consumidor, caracterizando vício de consentimento, razão pela qual determinou a requalificação da avença para a modalidade de mútuo consignado, com aplicação das taxas médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

Eis, no que
pertine
, o teor da sentença:

“[...]

Assim, repita-se pois fundamental para a compreensão da questão: se o consumidor, tivesse sido adequadamente informado, obviamente teria escolhido modalidade contratual menos onerosa e mais transparente — como é o caso do empréstimo consignado tradicional, em comparação ao cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) — logo, escolhendo o cartão de crédito com RMC, impõe-se reconhecer a ocorrência de vício de consentimento decorrente da ausência de informações claras (pois não lhe foi apresentada a outra modalidade) e da violação dos deveres anexos da boa-fé objetiva. Trata-se de cenário em que a vontade contratual não se formou de modo livre e esclarecido, sobretudo diante da reconhecida
hipervulnerabilidade
do público-alvo, composto, em
sua maioria, por aposentados, pensionistas e servidores públicos com histórico de endividamento.

Nos termos do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, como visto acima, é direito básico do consumidor a obtenção de informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos. Quando o fornecedor não esclarece, de forma didática e transparente, que o contrato diz respeito a um cartão de crédito com crédito rotativo, e não a um mútuo com amortização programada, há flagrante afronta ao dever de informação.

E, mais do que isso, ainda que o cartão tenha sido efetivamente entregue ao consumidor, ou que existam registros de eventuais utilizações do limite de crédito, a infração aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual permanece configurada. Isso porque o cerne da ilegalidade não está apenas na ausência física do cartão ou na inexistência de uso do crédito, mas sim na forma como a contratação se dá: sem esclarecimento quanto às consequências financeiras da adesão a um produto com juros mais elevados, amortização precária, capitalização mensal e potencial de perpetuação da dívida, em contraste com o consignado convencional, que possui parcelas definidas, amortização
do principal e maior previsibilidade
.

Portanto, a mera entrega do cartão, ou o eventual uso do limite, não purgam o vício original da relação contratual, tampouco elidem a prática abusiva se o consumidor não foi previamente esclarecido sobre a real natureza da obrigação assumida.

[...]

Por isso, essa forma de contratação, voltada para consumidores
hipervulneráveis
e frequentemente já endividados, constitui grave desrespeito à função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e viola frontalmente os princípios da boa-fé, da lealdade, da confiança legítima e da proteção à dignidade do consumidor idoso, ou de outra classe vulnerável.

Portanto, a opção pela modalidade mais gravosa — que gera maiores ganhos para a instituição financeira e maiores encargos ao consumidor — sem uma justificativa racional ou econômica evidente, apenas se explica por ausência de informação ou por má-fé negocial.

Com certeza, se o consumidor tivesse recebido informação clara sobre os dois produtos disponíveis e seus efeitos financeiros — sendo um deles com taxa de juros significativamente inferior, com amortização garantida e prazo certo (o consignado tradicional), e o outro com juros elevados, ausência de amortização real e potencial de endividamento infinito (o cartão com RMC) — a escolha racional seria, evidentemente, pela primeira modalidade. A opção pela mais onerosa apenas se explica por falha na informação ou por manipulação contratual,
o que compromete a validade do consentimento e autoriza, judicialmente:

–
a
nulidade ou revisão da contratação com base no artigo 6o, V, do CDC;

–
a
requalificação jurídica do contrato, para que seja tratado como mútuo convencional sujeito às taxas médias de mercado (Banco Central);

–
a
restituição dos valores cobrados indevidamente, com repetição simples ou em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC);

–
e
a condenação por dano moral, in
re

ipsa
, diante da afetação à dignidade do consumidor, em especial quando idoso e reiteradamente exposto a práticas abusivas do mercado financeiro.

Evidente então que a ausência de escolha informada vicia a contratação e autoriza sua revisão ou anulação, sobretudo quando a alternativa supostamente “escolhida” é, objetivamente, mais gravosa, mais lucrativa para o banco e desprovida de justificativa econômica racional do ponto de vista do consumidor.

Todavia, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, entendo que, no caso concreto, não se verifica ofensa a direitos da personalidade de tal gravidade que justifique a reparação moral autônoma. Isso porque a discussão travada gira em torno de desequilíbrio contratual e falta de informação adequada — hipóteses que, por si sós, não configuram dano extrapatrimonial presumido. Ausente prova de abalo concreto, humilhação, exposição vexatória ou violação direta à honra subjetiva ou objetiva da parte autora, incabível a condenação em danos morais.

O inadimplemento contratual ou a prática abusiva, ainda que juridicamente reprovável, não gera automaticamente dano moral, sendo indispensável a demonstração de repercussão concreta na esfera íntima do consumidor, o que não restou demonstrado no presente feito.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fundamento nos artigos 6o, incisos III, IV e V; 39, V; 42, parágrafo único; 46; e 51, IV e §1o, III, todos do Código de Defesa do Consumidor, e nos artigos 421 e 422 do Código Civil, para:

1. Determinar a revisão da contratação, com fundamento no artigo 6o, V, do CDC, de modo a adequar o contrato às normas de proteção do consumidor, afastando-se a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC;

2. Requalificar a relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional, com aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado, conforme publicadas pelo Banco Central do Brasil, desde a contratação;

3. Condenar a parte ré BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. à restituição dos valores cobrados indevidamente, a título de pagamento mínimo de fatura, por meio de repetição simples, a ser apurada em liquidação de sentença, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês;

4. Condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

[...]
”
(I
d.
345364887
)
.

Pois bem.

De início, anoto que a
relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta natureza eminentemente consumerista, porquanto o autor figura como destinatário final do serviço financeiro, enquanto a instituição ré se enquadra no conceito legal de fornecedora, nos termos do artigo 3o, caput e §2o, do Código de Defesa do Consumidor, que expressamente inclui as atividades bancárias, financeiras, de crédito e securitárias no âmbito de incidência da norma protetiva.

Além disso, os contratos celebrados pelas instituições financeiras, notadamente aqueles relacionados a crédito consignado e cartão com reserva de margem consignável, caracterizam-se, em regra, como contratos de adesão, nos moldes do artigo 54 do CDC, uma vez que suas cláusulas são previamente elaboradas unilateralmente pelo fornecedor, sem possibilidade real de discussão ou modificação substancial pelo consumidor.

Tal circunstância acentua a vulnerabilidade técnica e informacional da parte aderente, impondo a incidência dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual, bem como a interpretação mais favorável ao consumidor em caso de ambiguidade (art. 47 do CDC).

Nesse contexto, revela-se imperiosa a aplicação integral do microssistema consumerista ao caso concreto, com especial atenção ao dever de informação adequada e clara (art. 6o, III), à vedação de práticas abusivas (art. 39) e à nulidade de cláusulas que estabeleçam desvantagem excessiva (art. 51), balizas
normativas que orientam a análise da validade e da higidez da contratação impugnada.

Feitas essas considerações,
no caso concreto, o apelante sustenta a regularidade da contratação, afirmando que o instrumento contratual é suficientemente claro quanto à natureza de cartão de crédito consignado, com autorização expressa para constituição de reserva de margem consignável (RMC) e para realização de saques. Aduz, ainda, que eventual conversão da modalidade contratual dependeria da prévia demonstração de margem consignável disponível, sob pena de inviabilidade jurídica da medida.

Todavia, a análise detida dos autos revela circunstância fática de relevo:
houve apenas um saque inicial
, realizado por ocasião da contratação, inexistindo comprovação de utilização do cartão para compras, tampouco demonstração de envio regular de faturas, desbloqueio do plástico ou qualquer movimentação típica da função crédito rotativo.

A própria documentação acostada pelo banco
se
limita a comprovar a formalização do contrato e a disponibilização de valor mediante saque inicial, sem demonstrar a efetiva utilização do cartão como meio de pagamento em estabelecimentos comerciais.

Tal circunstância — utilização exclusiva da função saque — aproxima substancialmente a operação da lógica de um empréstimo consignado, e não de um cartão de crédito rotativo. A função crédito, que constitui a essência econômica do cartão, não foi explorada
, ou seja, o
consumidor não realizou compras parceladas, não houve gestão de limite rotativo, nem comportamento típico de usuário de cartão de crédito.

Esse cenário reforça a tese de erro substancial quanto à natureza do contrato, nos termos dos
arts
. 138 e seguintes do Código Civil, porquanto o elemento determinante da vontade do consumidor não era a adesão a
um produto de crédito rotativo e potencialmente perpétuo, mas sim a obtenção de crédito com amortização previsível e termo final determinado.

“
Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos,
quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio
”
.

Conforme já assentado por esta Quinta Câmara
de Direito Privado
,
a contratação de cartão de crédito consignado que induz o consumidor a crer tratar-se de empréstimo consignado tradicional configura vício de consentimento quando ausente demonstração inequívoca de que foram prestadas informações claras acerca da natureza rotativa da dívida, da ausência de prazo certo para quitação e da incidência de encargos próprios da modalidade.
Vejamos:

“
Tese de julgamento:

Caracteriza vício de consentimento a contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor é induzido a acreditar que está firmando contrato de empréstimo consignado convencional.

A ausência de informação clara e adequada sobre a modalidade contratada viola o dever de transparência previsto no CDC, ensejando a readequação do contrato.

É cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado, assegurando o equilíbrio contratual.

A restituição do indébito deve ser simples para os valores descontados até 30/03/2021 e dobrada para os valores descontados após essa data, conforme modulação fixada pelo STJ.

A cobrança indevida, sem repercussão na esfera extrapatrimonial do consumidor, não configura, por si só, dano moral indenizável.

[...]”
.

(
TJ/
MT,
Gabinete
2 - Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1001715-97.2025.8.11.0003,
relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes,
D
je
09/02/2026)
.

“
Tese de julgamento: "
[...]
2. A falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado caracteriza vício de consentimento, justificando conversão para empréstimo consignado com taxa média de mercado
."
[...]
”
(
TJ/MT,
Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado
,
apelação

1002018
-05.2025.8.11.0006,
relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro,
Dje

29/07/2025)
.

“
Tese de julgamento:

[...]
A conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado é admitida quando demonstrada a verdadeira intenção do consumidor.

5. O novo regime legal introduzido pela Lei no 14.905/2024 deve ser aplicado às condenações de natureza indenizatória, com critérios distintos de correção monetária e juros conforme a vigência da norma
.
[...]”
(
TJ/MT,
Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1040605-59.2023.8.11.0041,
relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida,
Dje

11/09/2025)
.

No caso concreto, a inexistência de compras e a ocorrência de apenas um saque evidenciam que o contrato operou, na prática, como mútuo disfarçado sob roupagem de cartão consignado, com a agravante de que os descontos mensais corresponderam apenas ao pagamento mínimo, sem amortização efetiva do saldo devedor.

Tal prática viola os deveres de transparência e informação previstos no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), além de comprometer a função social do contrato (art. 421 do Código Civil), ao estruturar mecanismo que perpetua a dívida.

Portanto, correta a sentença ao requalificar a avença como contrato de mútuo consignado, com aplicação das taxas médias de mercado.

Quanto à alegação de que
eventual conversão deveria ser condicionada à comprovação de margem consignável disponível
,
verifica-se que os descontos ocorreram entre outubro de 2019 e setembro de 2022 (Id. 345364398), estando a relação fática já exaurida quanto aos descontos pretéritos.

A conversão determinada na sentença não possui natureza prospectiva para formalização de novo contrato, mas sim finalidade declaratória e
reparatória, destinada a recalcular a dívida à luz das taxas médias de mercado e apurar eventual excesso cobrado.

Assim, inexiste interesse recursal quanto a esse ponto, pois a exigência de margem consignável não guarda pertinência com o provimento jurisdicional efetivamente proferido, que tem por escopo a restituição de valores pagos a maior.

Anoto que, n
ão houve recurso da parte autora postulando a devolução em dobro
, razão pela qual,
por força dos limites da
devolutividade
recursal e da vedação à reformatio
in pejus
, não cabe a este Tribunal agravar a situação do apelante, ampliando a condenação.

Mantém-se, portanto, a restituição simples, bem como a sistemática de compensação prevista na própria sentença, a ser operacionalizada em liquidação, nos termos ali fixados.

Por outro lado, a
ssiste parcial razão ao apelante quanto aos critérios de atualização.

N
os termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça,
“
I
ncide
correção monetária sobre a dívida por ato ilícito
a partir d
a data d
o efetivo prejuízo
”
, ou seja, desde cada desconto indevido.

Os juros moratórios, por sua vez, fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Ademais, após a vigência da Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, a taxa legal corresponde à Taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária. Assim, nas condenações posteriores à referida alteração legislativa, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic (deduzida da correção) como juros legais.

Impõe-se, portanto, o parcial provimento do recurso apenas para adequar a sentença quanto aos consectários legais, observando-se:

a) correção monetária pelo IPCA, a partir de cada desconto;

b) juros moratórios a partir da citação;

c) aplicação da sistemática do art. 406, §1o, do Código Civil, após a vigência da Lei no 14.905/2024.

Em relação ao
s honorários fixados em 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, por certo que
observam os parâmetros do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o grau de zelo profissional.

Inexiste desproporcionalidade ou excesso a justificar modificação.

Logo, e
videnciado que a contratação operou, na prática, como mútuo bancário dissimulado sob a forma de cartão de crédito consignado, com utilização exclusiva da função saque e ausência de prova de uso do cartão para compras, resta configurado vício substancial quanto à natureza do negócio, legitimando sua requalificação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
de apelação
, exclusivamente para ajustar os consectários legais da condenação, a fim de determinar que:

(i) a correção monetária incida pelo IPCA, a partir de cada desconto indevido;

(
ii
) os juros moratórios fluam a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil;

(
iii
) após a vigência da Lei no 14.905/2024, aplique-se a sistemática do art. 406, §1o, do Código Civil, com utilização da Taxa Selic (deduzida da correção) como juros legais.

No mais, mantém-se integralmente a sentença, inclusive quanto à requalificação do contrato, restituição simples e honorários advocatícios.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026